Tribunal: TJSP
Processo: 1500665-14.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO" E POSSE DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, para o delito de tráfico de drogas, a redução da pena pela confissão e pelo emprego do maior percentual ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Alternativamente, abrandamento do regime prisional (inconstitucional o §1o, do art. 2o, da Lei 8072/90 – HC 111.840 STF), com

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS "PRIVILEGIADO" E POSSE DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO.

Pretendido, para o delito de tráfico de drogas, a redução da pena pela confissão e pelo emprego do maior percentual ao redutor do §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06. Alternativamente, abrandamento do regime prisional (inconstitucional o §1o, do art. 2o, da Lei 8072/90 – HC 111.840 STF), com afastamento da hediondez e substituição da pena. Art. 12 da Lei 10.826/03 – absolvição pela atipicidade de conduta (não apreendida arma de fogo). Alternativamente, fixação de regime aberto com substituição da pena. Descabimento.

Tráfico de drogas.

1) Redução da pena. Em parte, prejudicado. Foi aplicada a atenuante da confissão. Falta de interesse. Quanto ao redutor do §4o, diante da quantidade e diversidade de entorpecentes, localizados em local que foi denunciado como de tráfico de drogas, a demonstrar não ser o réu iniciante na mercancia espúria, nem seria o caso de aplicação da benesse. Porém, aplicado, fica mantido no menor patamar, porque lógico e razoável.

2) Abrandamento do regime prisional. Inadequação. Elementos concretos de gravidade que justificaram, perfeitamente, a necessidade de maior rigor na escolha do regime de início de cumprimento da pena. Artigo 33, §3o, do CP, c.c. o art. 42 da Lei de Drotas. Inconstitucionalidade do artigo 2o, §1o, da Lei 8072/1990 que não se discute e nem reflete na pena imposta, mas que, na espécie, não se apresenta presente. Declaração incidental que não tem efeito "erga omnes". Igualmente indiferente a questão, nesta ação penal, sobre o tráfico privilegiado ser hediondo ou não. Ressalva sobre ele assim não poder ser entendido, porém, devendo a situação ser analisada quando pertinente, em Execução de Pena. Penas mantidas, não cabendo, tanto pelo seu montante, como pela inadequação da medida, substituição (artigo 44, I, III, do CP).

Crime de posse de munição.

3) Absolvição. Impossibilidade. Além do próprio réu haver reconhecido o encontro de dois tipos de munição em sua residência (embora tenha negado sua propriedade), foram constatadas, por meio de perícia, suas eficácias, o que é suficiente para consumar o delito, pois trata-se de simples posse (mero acondicionamento ou guarda de arma, acessório ou munição, no interior da residência ou recinto de trabalho, em local que não esteja ao alcance para pronto uso), bastando, para tanto, o fato de possuir a munição eficaz. Crime de perigo abstrato, ou seja, espécie de infração penal cuja consumação se dá com a prática do previsto no tipo: "possuir munição", sendo presumido, pela lei, a ocorrência de perigo ao bem jurídico protegido pela norma incriminadora. Assim, a lei estabeleceu como forma de reprimir a circulação de armas em nossa sociedade, em prol da segurança pública, como crime, o porte da arma, com ou sem munição, bem como da própria munição, mesmo que sem a presença de arma.

4) Fixação de regime aberto com substituição da pena. Inadequação. Por ter sido cometido o delito de "munição" juntamente com o tráfico de drogas, de gravidade concreta (como acima pormenorizado), além do fato de ser o crime de arma em comento, permanente e de perigo abstrato, não seria adequada e suficiente a substituição da pena corporal (art. 44, III, do CP). Outrossim, mantido, pelos mesmos motivos acima mencionados, o regime inicial semiaberto, com base no artigo 59 e artigo 33, §3o, do Código Penal.